Tribunal: TJSP
Processo: 3001665-68.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
ção de oxigênio, traqueia, filtros, cabeçote e demais componentes, para tratamento de Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono de Grau Severo (CID G 47-3).
Juízo a quo que deferiu liminar para disponibilização do tratamento requerido.
TESE 106 DO STJ – INSUMO – NÃO APLICAÇÃO – Inaplicabilidade dos requisitos definidos na Tese 106 do STJ – Resp. 1.657.156/RJ – A configuração dos requisitos cumulativos previstos no presente tema se impõe a casos de concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS – Caso em tela em que se pleiteia a disponibilização de aparelho CPAP e seus equipamentos.
Direito à vida e à saúde que correspondem a dever concreto do Estado – Artigo 196 da Constituição Federal que possui eficácia plena – Ônus estatal que não pode ser obstado por questões orçamentárias – Dever do Poder Judiciário de compelir a Administração Pública a fornecer o insumo pleiteado.
Requisitos a serem analisados à luz de cognição não exauriente. Rito comum originário que possibilitará ampla instrução probatória e, após, análise aprofundada sobre a necessidade. Paciente necessita do aparelho em questão, conforme relatório médico e receituário de fls. 11/12 dos autos originários.
TUTELA DE URGÊNCIA – Possibilidade – Elementos que evidenciam a probabilidade do direito – Documentos médicos que demonstram a necessidade do tratamento – Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – Jurisprudência oriunda desta C. 8a Câmara de Direito Público.
Decisão mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3001665-68.2021.8.26.0000; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/04/2021; Data de Registro: 25/04/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos

Relator(a):

Leonel Costa

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/04/2021

Data de publicação:

25/04/2021

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – ADMISSIBILIDADE – FORNECIMENTO DE INSUMOS.
Pleito da parte autora, nos autos originários, para disponibilização de insumos consistentes em: aparelho CPAP, máscara com acoplagem para suplementação de oxigênio, traqueia, filtros, cabeçote e demais componentes, para tratamento de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – ADMISSIBILIDADE – FORNECIMENTO DE INSUMOS.
Pleito da parte autora, nos autos originários, para disponibilização de insumos consistentes em: aparelho CPAP, máscara com acoplagem para suplementação de oxigênio, traqueia, filtros, cabeçote e demais componentes, para tratamento de Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono de Grau Severo (CID G 47-3).
Juízo a quo que deferiu liminar para disponibilização do tratamento requerido.
TESE 106 DO STJ – INSUMO – NÃO APLICAÇÃO – Inaplicabilidade dos requisitos definidos na Tese 106 do STJ – Resp. 1.657.156/RJ – A configuração dos requisitos cumulativos previstos no presente tema se impõe a casos de concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS – Caso em tela em que se pleiteia a disponibilização de aparelho CPAP e seus equipamentos.
Direito à vida e à saúde que correspondem a dever concreto do Estado – Artigo 196 da Constituição Federal que possui eficácia plena – Ônus estatal que não pode ser obstado por questões orçamentárias – Dever do Poder Judiciário de compelir a Administração Pública a fornecer o insumo pleiteado.
Requisitos a serem analisados à luz de cognição não exauriente. Rito comum originário que possibilitará ampla instrução probatória e, após, análise aprofundada sobre a necessidade. Paciente necessita do aparelho em questão, conforme relatório médico e receituário de fls. 11/12 dos autos originários.
TUTELA DE URGÊNCIA – Possibilidade – Elementos que evidenciam a probabilidade do direito – Documentos médicos que demonstram a necessidade do tratamento – Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – Jurisprudência oriunda desta C. 8a Câmara de Direito Público.
Decisão mantida. Recurso não provido.